Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728343-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO TOLEDO RODRIGUES APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Ante a manifestação do apelante, DEFIRO o pedido de substituição processual formulado pelo apelado no ID 25101169. Anote-se. Após, certifique se houve o trânsito em julgado do acórdão de ID 24524925. Brasília, 3 de maio de 2021 18:51:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator